Tribunal: TJMT
Processo: 1010268-16.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-09-07
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1010268-16.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO GALDINO - CPF: 078.115.428-62 (REQUERENTE), JUIZO DA 14 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1010268-16.2023.8.11.0000

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL NA SUA FORMA MAJORADA [ART. 217-A C/C O ART. 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL [ART. 215-A, DO CÓDIGO PENAL] – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO COM MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS DEVIDAMENTE COMPROVADA – RECURSO REPETITIVO, TEMA N. 1.121/STJ – CONDENAÇÃO MANTIDA –
AÇÃO IMPROCEDENTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável o acolhimento do pleito de desclassificação da prática do crime de estupro de vulnerável majorado para o de importunação sexual se as provas produzidas evidenciam o cometimento dos atos libidinosos praticados pelo revisionando em desfavor de sua enteada.

“
Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)
” [STJ. Rito dos recursos especiais repetitivos. Tema n. 1.121].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1010268-16.2023.8.11.0000

REQUERENTE: MARCOS ANTÔNIO GALDINO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Revisão Criminal apresentada por
MARCOS ANTONIO GALDINO
em face d
a decisão condenatória proferida pelo Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 38193-48.2018.811.0042 (Código 547097), que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime do art. 217-A, do Código Penal, cometido em desfavor de sua enteada, Jenifer Cristina Torres Ribeiro.

O
revisionando
sustenta que a condenação por estupro de vulnerável é desproporcional, uma vez que a sua conduta melhor se adéqua ao delito de importunação sexual [CP, art. 215-A].

Para tanto, aduz que “
com a introdução do tipo penal pela Lei n. 13.718/2018, o legislador buscou um meio-termo entre o crime de estupro e a revogada contravenção do artigo 61 [...], restando claro que a inovação legislativa é mais benéfica [...], sendo o caso da aplicação retroativa da
novatio legis
”.

Ao final, requer seja posto em liberdade, expedindo-se alvará de soltura em seu favor, uma vez que a desclassificação da conduta implicará na modificação do regime de cumprimento de pena do fechado para outro mais brando

[doc. digital n. 167373666].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 167864665].

A Procuradoria de Justiça em parecer conjunto do Procurador de Justiça, Hélio Fredolino Faust, e do Promotor de Justiça designado, Wesley Sanchez Lacerda, opinaram pela extinção da revisional, sem resolução do mérito, e, caso processada, pela sua improcedência [doc. digital n. 176022652].

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1010268-16.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Exsurge dos autos que MARCOS ANTONIO GALDINO foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, cometido em desfavor de sua enteada, Jenifer Cristina Torres Ribeiro, à época com 7 (sete) anos de idade (doc. digital n. 167373667 - Pág. 160).

A sentença condenatória foi confirmada no julgamento do Recurso de Apelação Criminal n. 0038193-48.2018.811.0042 pelos Desembargadores da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (doc. digital n. 167373672).

O Recurso Especial interposto contra o acórdão foi inadmitido pela Vice-Presidência deste Sodalício e o Agravo de Instrumento formalizado perante o Superior Tribunal de Justiça não foi conhecido pela Ministra-Presidente da Corte Cidadã (doc. digital n. 167373668).

Após o trânsito em julgado das decisões, expediu-se mandado de prisão em desfavor do requerente, estando
atualmente cumprindo pena no regime fechado
.

O pedido revisional restringe-se à desclassificação do crime de estupro para a infração penal prevista no artigo 215-A, do Código Penal [importunação sexual].

A despeito do argumento trazido pela combatente advogada, no sentido da inexistência do elemento subjetivo do tipo penal previsto no artigo 217-A, do Códex Penal, não há dúvidas da ocorrência do ato libidinoso praticado pelo revisionando em desfavor de sua enteada.

Percebe-se pelos documentos coligidos nos autos que a vítima, nas duas oportunidades em que foi ouvida, confirmou a narrativa contida na denúncia, asseverando que o requerente lhe molestou, passando as mãos em suas partes íntimas.

Para melhor esclarecimento dos fatos, transcrevo excertos das suas declarações em juízo,
verbis
:

“
MP
: O que aconteceu, envolvendo você e o MARCOS?

Vítima
: no meu aniversario de sete anos, eles
[o requerente e a genitora da vítima]
tiveram uma briga porque ele era muito agressivo com minha mãe, e ele entrou no meu quarto uma vez a noite e aconteceu [...] ele mexeu comigo.

MP
: Ele mexeu nas suas partes íntimas?

Vítima
: Sim [...] na minha virilha.

MP
: qual que era o motivo da briga no seu aniversário?

Vítima
: ciúme, coisa boba [...].

MP
: Como era teu quarto?

Vítima
: Era um para mim, para minhas irmãs, não tinha tranca na porta, não tinha chave, era uma cama para mim e outras para elas.

MP
: Você dormia em uma sozinha e elas em outra?

Vítima
: Sim.

MP
: e ele [...] mexeu com você quando você estava dormindo?

Vítima
: Sim.

MP
: E o que você fez, quando percebeu?

Vítima
: Não fiz nada, porque tive medo. Eu acordava, mas continuava de olho fechado.

MP
: E quando que você teve essa coragem para contar?

Vítima
: Foi uma vez que meu pai estava conversando comigo, porque eu estava muito quieta, na minha, aí eu fui e falei pra ele, porque eu não tinha coragem de contar pra minha mãe, minha mãe já tinha muitos problemas entendeu? Aí eu fui e falei pra ele entendeu, aí ele foi e falou pra ela.

MP
: E ela já estava separada
[do requerente]
quando isso aconteceu?

Vítima
: Sim.

MP
: Você tinha medo que ela voltasse com ele?

Vítima
: Aham.

MP
: De onde veio o medo dela voltar?

Vítima
: Ah, eu estava na casa do meu pai, aí minha mãe morava em outro bairro, aí ela foi e veio para cá [...] aí passou na minha cabeça que ela ia voltar para ele, aí eu fui e contei para o meu pai.

MP
: Era por baixo da roupa ou por cima da roupa que ele passava?

Vítima
: Por baixo.

MP
: Você chegou a ir ao psicólogo?

Vítima
: Sim [...] acho que duas.

MP
: Na época esses fatos aqui chegaram a dificultar sua vida na escola?

Vítima
: Sim.

Juiz
: Você falou para Dra. Que dormiam vocês e suas duas irmãs?

Vítima
: Sim.

Juiz
: Em camas separadas?

Vítima
: Sim.

Juiz
:
[o abuso]
foi durante a noite?

Vítima
: Sim.

Juiz
: Você falou que teve festinha no seu aniversário [...] eles
[genitora e requerente]
beberam naquele dia?

Vítima
: Sim.

Juiz
: E ele quando bebia ficava embriagado, assim de ficar tonto, brigar com todo mundo, ficar agressivo?

Vítima
: Ficava irritado [...].

Juiz
: E ele entrou lá no seu quarto, com suas irmãs dormindo lá, e passou a mão em você?

Vítima
: (balançando a cabeça afirmando que sim)

Juiz
: Chegou a deitar junto?

Vítima
: Não. Ele estava na cama, de frente para a parede, encostado, assim na parede, aí ele encostou assim na cama e foi. Ele sentou [...].

Juiz
: Ele sento do seu lado e passou a mão em você?

Vítima
: (balançando a cabeça afirmativamente).

Juiz
: Sua mãe [...] onde estava [...]?

Vítima
: Dormindo.

Juiz
: E se você gritasse ela escutaria?

Vítima
: Sim.

Juiz
: E você ficou com medo de gritar?

Vítima
: Sim.

Juiz
: Pediu para ele parar?

Vítima
: Não, porque eu fingi que não estava acontecendo nada.

Juiz
: Aí ele parou por conta própria, foi isso? Ou você fez algum movimento que deu a entender que você estava acordada?

Vítima
: Não.

Juiz
: Começou a passar a mão e parou? E foi embora para o quarto dele, foi isso?

Vítima
: (balançando a cabeça positivamente)”
(arquivos digitais – nome das mídias: Video 463_001 e 002.mp4)

Semelhantes foram as declarações prestadas pela informante e genitora da ofendida, UENMILA CRISTINA LÍVIA COSTA CONCEIÇÃO,
verbis
:

“
Informante
: Ela tinha ido passar alguns dias na casa do pai dela [...] eu estava morando noutro bairro [...] quando voltei para o mesmo bairro que era o da gente, eu liguei para o pai dela [...] aí passou isso para o pai dela, também disse que não queria ir para minha casa, achando que eu teria voltado com ele
[requerente]
.

MP
: Deixa eu entender, a senhora disse que viveu três anos com ele
[revisionando]
e aí a senhora foi para onde?

Informante
: Eu separei dele, fui morar no Altos da Glória [...] e a minha filha morava comigo, estava passando férias no pai dela. Aí quando eu retornei para morar no Pedra 90 [...] ela falou que não queria ir porque achou que eu tinha voltado com ele
[requerente].
Aí ela contou os fatos para o pai dela, ele me ligou e já veio falar para mim, e aí foi tipo assim, desesperador, pois acha que isso nunca vai acontecer com a gente. Eu perguntei várias vezes para ela [...], ela até chegou a me questionar, falando que eu estava duvidando da palavra dela, só que como eu tinha uma filha com ele, eu não queria acreditar naquilo, só que por várias vezes ela repetiu sempre a mesma coisa, então eu fiz o que uma mãe tinha que fazer.

MP
: O que ela te contou?

Informante
: Ela falou que num aniversário dela [...] naquela noite ele passou a mão nas partes íntimas dela [...], foi isso. Para mim o que ela passou.

MP
: Faz quanto tempo que vocês não conversam sobre isso?

Informante
: Eu e a Jenifer? Desde quando aconteceu isso, foi o processo todo, a gente não voltou a conversar sobre isso. Mais uma vez eu voltei a falar com ela sobre as consequências que ocorreriam caso fosse confirmado não ter acontecido, que ele poderia ser preso, esclareci bem para ela, mas ela sempre batendo na mesma tecla que tinha acontecido.

MP
: Lembra do dia que conversou com a psicóloga [...]?

Informante
: Sim.

MP
: Como que eram os quartos?

Informante
: [...] os delas era no fundo [...]. Ela dormia com as irmãs dela [...].

MP
: A senhora chegou a conversar com ele sobre isso?

Informante
: Sim, cheguei até a perguntar para ele no dia sobre isso [...] fui atrás dele, mas ele negou tudo. Uma coisa que eu não esperava foi ele falar que a minha filha já era uma ‘aprendida’, ela tem treze anos, mas na época era bem mais nova [...]. Isso alí me fez, poxa, ele me ajudou a criar minha filha [...] aquilo já me deixou muito chateada [...], ela é uma criança.

MP
: Ela só veio contar então quando achou que a senhora ia voltar com ele?

Informante
: Sim, isso anos depois. Já tinha separado dele. Como eu voltei para aquela casa que ela achou que eu tinha voltado com ele. A casa que convivíamos juntos.

MP
: E hoje como ela está?

Informante
: [...] ela é uma menina muito boa [...], sempre falo para ela conversar tudo comigo [...], ela se abre bastante comigo, tanto que agora conversei com ela, expliquei o que poderia acontecer e ela falou: ‘mãe eu não tenho medo, seja o que Deus quiser’. Ela está bem.

Juiz
: Qual foi o motivo da separação de vocês?

Informante
: Brigas [...]. Brigávamos na frente das crianças.

Juiz
: Segundo a Jenifer, esses fatos teriam ocorrido num aniversário dela, teve festa, briga?

Informante
: Sim [...] nessa última vez [...] teve briga também. Tínhamos consumido bebida alcoólica e eu dormi [...], antes disso ele estava comigo e as crianças no quarto”
(arquivos digitais – nomes das mídias: Video 464_001 e 002.mp4)

Corroborando as provas orais produzidas, trago excertos do relatório psicossocial n. 2017.17933/DEDDICA, confeccionado pelos profissionais da Delegacia Especializada em Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes,
verbis
:

“Jenifer disse saber do motivo de estar na DEDDICA, e logo pôs-se a falar a respeito. Jenifer disse: ‘[...] Isso aconteceu [...] no dia do meu aniversário de 07 anos de idade. E eu só consegui contar pra minha mãe depois de três anos’ (sic). Solicitamos para que a criança falasse mais a respeito da violência sofrida, e Jenifer disse: ‘Ele passava a mão em mim, daí eu acordava, e ai eu fingia que eu estava dormindo, mas eu estava acordada, daí eu levantava para ir ao banheiro pra ele parar, daí ele fingia que estava dormindo na minha cama. Ele enfiou o dedo na minha vagina, várias vezes, mas eu não senti dor’ (sic). E continuou relatando: ‘Ele nunca me ameaçou, mas antes eu tinha muito medo dele. Agora não tenho medo mais’ (sic). [...] E complementou ‘Antes dele começar fazer isso (abuso sexual) comigo, ele me chamava de 'amor', mas ele me chamava assim só quando estava na frente de minhas irmãs, quando a minha mãe estava por perto ele não me chamava assim. Tinha vez também que ele me chamava pra sentar no colo dele, mas a minha mãe não deixava’ (sic). Jenifer contou-nos que somente revelou sobre os abusos sexuais sofridos, por que achou que sua genitora teria retomado o relacionamento conjugal com o ex-companheiro (suspeito), sendo assim falou primeiro ao seu genitor do que lhe tinha acontecido, e depois à sua genitora, e esta tomou as providências cabíveis. Desabafou dizendo que após revelar a violência sofrida, sentiu-se “aliviada”.

Como se vê, a menor sofreu calada por anos a fio – dos 7 (sete) aos 9 (nove) anos de idade –, só vindo a revelar os abusos porque imaginou que sua genitora estaria reatando o relacionamento conjugal com o requerente, o que, de fato, não veio a se concretizar.

Desse modo, pode-se concluir que existem elementos contundentes da conduta dolosa por ele praticada, sobretudo diante das palavras firmes e coerentes da ofendida – nas duas fases processuais –, além das demais provas produzidas na instrução processual, as quais confirmaram que a menor foi molestada pelo requerente, no período em que ele e a genitora da ofendida moravam juntos.

No que concerne à desclassificação pretendida na presente revisional, o tema foi debatido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos [Tema n. 1.121], tendo sido firmada a seguinte tese:

“Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)”
[1]
.

A inviabilidade da desclassificação entre os referidos delitos também é questão pacífica na jurisprudência deste E. Tribunal:

“O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento de recurso repetitivo (Tema 1121), firmou a tese: “presente o dolo específico de satisfazer a lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)” (REsp n. 1.954.997/SC) ”
(N.U 1022260-94.2021.8.11.0015, Relator Desembargador Paulo da Cunha. DJe: 28/9/2022).

“Tratando-se de atos libidinosos perpetrados contra menor de 14 anos, não há falar em mero delito de importunação sexual, mas sim em crime de estupro de vulnerável, capitulado no artigo 217-A, caput, do Código Penal”
(N.U 0003619-73.2019.8.11.0006, Relator Desembargador Pedro Sakamoto. DJe: 2/9/2022).

Nesse mesmíssimo sentido, trago excertos do parecer Ministerial,
verbis
:

“
Esse quadro [satisfazer a lascívia e praticar ato libidinoso com menor de 14 anos] obsta a desclassificação do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP).

[...]

Isso porque “desclassificar a prática de ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos para o delito do art. 215-A do CP, crime de médio potencial ofensivo que admite a suspensão condicional do processo, desrespeitaria ao mandamento constitucional de criminalização do art. 227, §4º, da CRFB, que determina a punição severa do abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes”, além de configurar descumprimento a tratados internacionais (REsp 1.954.997/SC, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/6/2022).

Logo, se incontroversa a lascívia e o ato libidinoso contra menor de 14 anos, não se apresenta possível a pretensão desclassificatória”
(doc. digital n. 176022652)

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO IMPRCEDENTE
a presente revisional.

É como voto.

[1]
Conf. RESp n. 1.954.997/SC, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, julgado em 8.6.2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2023